Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-47.2013.8.11.0080
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-47.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO - CPF: 515.479.611-04 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), THEREZINHA CECILIA EIDT - CPF: 788.610.981-34 (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), CRISTIANE EIDT VEZARO - CPF: 594.981.961-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA EXECUÇÃO À FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE TRESPASSE – DOCUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA DOS CONTRATANTES E DE DUAS TESTEMUNHAS – CPC/1973, ART. 585, II – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – CONTRATO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR A FORÇA EXECUTIVA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTERIOR MODIFICAÇAO DOS TERMOS DO NEGÓCIO OU DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) preceitua como título executivo todo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2. É dispensável a juntada da via original do documento particular nos autos execução, porquanto não há risco de circulação do título, na medida em que a circularidade é atributo exclusivo dos títulos de créditos. 3. Inadimplida a contraprestação pecuniária prevista no contrato de trespasse, detém a vendedora legitimidade para executar o contrato e exigir o cumprimento da obrigação. 4. Se o embargante não se desvencilhou do seu ônus probatório, não trazendo prova capaz de derruir a força executiva do contrato exequendo que emerge do conjunto probatório constante dos autos, deve responder pelo débito exigido na execução, porquanto arrimado esta em prova documental hábil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001201-47.2013.8.11.0080 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ANTÔNIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0001201-47.2013.8.11.0080 - Código 32425), ajuizada pelo apelante contra THEREZINHA CECILIA EIDT e CRISTIANE EIDT VEZARO, julgou o pedido improcedente, por entender que o embargante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de qualquer vício que infirmasse a força executiva do título ou obstasse o prosseguimento da execução nos moldes em que intentada, notadamente porque “
o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas
(...)
é titulo extrajudicial dotado de autonomia substancial, ou seja, as obrigações assumidas no titulo de crédito exequendo possui autonomia, bem como apresentam liquidez, certeza e exequibilidade
” (cf. Id. no 72280483).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, pois, segundo alega, não houve a apreciação de todas as matérias de defesa trazidas aos autos, as quais têm plena aptidão de impactar o desfecho da lide, nada sendo dito quanto à arguição de nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título executivo ou, então, por não estar aparelhada com título representativo de obrigação certa, líquida e exigível, na medida em que as exequentes sequer comprovaram que cumpriram com a contraprestação devida.

Sustenta, no mérito, a nulidade da execução à falta de título executivo representativo de obrigação certa, líquida e exigível, eis que incide na hipótese a exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476), porquanto não restou comprovado que as exequentes/vendedoras cumpriram com todas as obrigações assumidas no contrato, notadamente a de quitar os tributos relacionados ao estabelecimento comercial objeto da avença que estivessem em aberto até a data da celebração do negócio.

Alega, em outra frente, que a obrigação exigida pelas exequentes não diz respeito a crédito de sua titularidade, mas sim das instituições financeiras (Banco do Brasil e Banco Bradesco) que financiaram o capital de giro da empresa envolvida no negócio, conforme expressamente previsto nas disposições contratuais, e, sendo assim, como as “
apeladas não comprovam nos autos o pagamento das obrigações para se sub-rogar
(...)
e, por consequência, exigir o crédito
”, não têm legitimidade para exigir o pagamento de valores referente às dívidas em aberto da empresa, e, ainda sob essa perspectiva, se a intenção fosse a de compeli-lo à quitação deste débito, desponta evidente a inadequação da via eleita pela vendedoras/exequentes.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja anulada a sentença ante a ausência de fundamentação suficiente, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, determinando-se a imediata extinção do feito executivo sem resolução do mérito
(cf. Id. no 72280485 ao 72280487).

As apeladas ofertaram contrarrazões junto ao Id no 72280493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litigio discutido nos autos gira em torno das obrigações assumidas pelas partes quando da celebração do
c
ontrato de trespasse, datado de 10.01.2012,
onde as apeladas
Cristiane e Therezinha Eidt figuram na qualidade de vendedora e, como adquirente, está o apelante Antônio Coutinho, ao lado do terceiro Ricardo Fortunato,
cujo objeto é o estabelecimento empresarial da
Indústria e Metalúrgica Querência Ltda (cf. Id. no
72268091).

Em 27.08.2013, as vendedoras decidiram executar o contrato via ação de execução (Proc. no 974-57.2013.811.0080 (Código 32187), em que expuseram que fora
ajustado,
como preço total do contrato, o valor de R$ 330.433,67, do qual deveria ser pago diretamente à elas, vendedoras, no ato da celebração, o valor de R$ 124.362,99, enquanto o remanescente, R$ 206.070,68, deveria ser destinado à quitação das dívidas feitas em nome da empresa, mas garantida/avalizada pelas sócias/vendedoras, restando acordado que caberia aos compradores repassar o numerário diretamente aos bancos credores, conforme fosse vencendo cada parcela das respectivas dívidas discriminadas no contrato. Sucedendo, porém, que, “
dos

R$ 206.070,68 referentes aos empréstimos bancários
(...)
, os executados ainda estão devendo o valor de R$ 128.398,44,
(...)
, sendo R$ 49.670,08 referente a financiamento do Banco Bradesco e R$ 78.728,36 referentes a financiamento do Banco do Brasil
”, e, então, diante do inadimplemento contratual, coube às vendedoras/exequentes executar o contrato e exigir o pagamento do saldo remanescente, no valor de R$ 124.362,99 (cf. Id. no 72268086).

O comprador/executado Antônio Coutinho, então, ajuizou os presentes embargos à execução, sustentando, em distintas frentes de batalha, a ausência de condições da ação e a nulidade da execução (cf. Id. no
72268080).

O
embargante abriu sua exposição com a contundente afirmação de que “
os acontecimentos evidenciados na ação de execução foram grosseiramente distorcidos. Há uma ‘grave omissão’, intencional
, (dos fatos narrados)”, motivo pelo qual, aliás, de pronto, pediu a condenação das embargadas por litigância de má-fé (CPC/73, art. 17, II), e, nesse sentido, alegou que “
as embargadas não revelaram que haviam celebrado acordo
(verbal?) ‘
com os embargantes’ no intuito de quitarem, mediante o pagamento de R$ 34.172,90, as parcelas mensais
(vincendas)
junto às intuições indicadas (Banco do Brasil e Bradesco)
”
(cf. Id. no
72268080 – pág. 3 e 4), aditivo contratual que apenas foi realizado porque as próprias vendedoras deixaram de quitar os débitos referentes “
aos impostos federais ‘simples’, compreendendo o período de 08/2010 à 01/2012,
(...)
que são anteriores a compra e venda da descrita empresa,
(os quais)
eram de

responsabilidade das embargadas
”, assim, diante do descumprimento contratual por parte delas, vendedoras/exequentes,

“
ajustaram que as mesmas pagariam as prestações mensais junto às instituições financeiras indicadas até a compensação dos descritos valores
(referentes aos tributos em aberto)”.

Suscitou, sob essa perspectiva, a incidência da exceção de contrato não cumprido na hipótese dos autos, o que afasta a exigibilidade da obrigação exigida pelas exequentes e, por consequência, resulta na nulidade da execução à falta de título executivo exigível, afinal, sequer se pode dizer que houve descumprimento contratual de sua parte, tendo em vista que as vendedoras nunca adimpliram com sua obrigação relativa ao pagamento dos tributos.

Em outra frente, dirigindo o seu ataque à legitimidade ativa das vendedoras, alegou que os valores por elas exigidos na execução, na verdade, “
são devidos a terceiros (instituições financeiras)
”, na medida em que, “
conforme ficou consignado
(no contrato)
, tais valores deveriam ser pagos ao ‘Banco do Brasil e Banco Bradesco’, sendo estes, portanto, os credores, e não as embargadas
”, logo, como elas “
não comprovaram nos autos o pagamento das obrigações para se sub-rogar
(na posição de credor)
e, em consequência, exigir o crédito
”, resta ser reconhecida e declarada a carência da ação.

Arguiu, ainda, que, do ponto de vista formal, a petição inicial da execução sequer deveria ter sido recebida por não estar acompanhada da via original do contrato exequendo, pois, em sendo este o título executivo, seria de obrigatória a sua presença nos autos
, “
em virtude da possibilidade de circulação por meio de endosso do mesmo
”, e, ao final de sua exposição, traçou algumas linhas sobre a i
mpenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula no 2.218 do SRI da comarca de Querência/MT, onde está localizado o “
barracão
(...)
usado como depósito
” da empresa objeto do contrato de trespasse.

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz convocou os autos, dispensou a instrução probatória e, assim, passou ao imediato julgamento da lide, dando pela improcedência do pedido, alinhando os seguintes fundamentos:

“Na espécie, verifico que o contrato de compra e venda executado nos autos de execução tem como objeto o trespasse da empresa Indústria e Metalúrgica Querência Ltda.

O preço, conforme cláusula 3o, ficou ajustado em R$ 330.433,67, a serem pagos do seguinte modo: R$ 124.362,99 em cheques e R$ 206.070,68, referentes às prestações mensais de empréstimo, (...).

Em razão do pagamento apenas parcial das prestações mensais dos empréstimos avalizados pela parte exequente, esta, então, propôs execução a fim de satisfazer o débito faltante no valor de R$ 128.398,44.

Pois bem.

Assim como o aval é ato dotado de autonomia substancial, em que se garante o pagamento de um título de crédito em favor do devedor principal ou de um coobrigado, o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas também é título extrajudicial dotado de autonomia substancial.

Ou seja, as obrigações assumidas no título de crédito exequendo possui autonomia, bem como apresenta liquidez, certeza e exequibilidade, não necessitando de comprovação de sub-rogação da parte exequente em favor dos bancos, pois, repise-se, trata-se de obrigação distinta e autônoma.

Sendo assim, de rigor a improcedência do pedido.” (cf. Id. no 72280483)

Há razão no queixume recursal no que diz respeito à deficiência/insuficiência da fundamentação decisória, pois, de fato, a sentença não abrangeu e nem enfrentou todos os óbices suscitados na petição inicial capazes, ao menos em abstrato, de influenciar no desfecho decisório, entregando, assim, construção decisória muito aquém da esperada e adequada à justa solução do litigio.

Todavia, não obstante, não vejo necessidade ou utilidade na cassação da sentença e devolução dos autos à 1a Instância para que outra fosse proferida em seu lugar, afinal, o mérito da lide envolve matéria majoritariamente de direito, prescindido de outras provas a não ser da documental, cuja produção/apresentação já veio (ou deveria ter vindo) aos autos com as respectivas manifestações das partes, e, somado a esse cenário, sequer consta do reclamo recursal menção ou protesto por dilação probatória, sendo assim, considerando que
a causa está madura e pronta para imediato julgamento
, e que não há nulidade sem prejuízo (CPC, art. 277),
resta repelir a preliminar suscitada na apelação e, assim, passar ao enfrentamento do mérito da causa.

O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) preceitua como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, logo, formalmente, o contrato que aparelha a execução, cujo instrumento contém a assinatura de ambos os contraentes e de 2 testemunhas (cf.
Id. no
72268091), sem dúvida alguma é documento idôneo a subsidiar a pretensão executiva das vendedoras, daí porque não há falar em carência da ação por ausência de título executivo nos autos da execução, e, uma vez que o contrato de trespasse não detém natureza de título de crédito, não faz o menor sentido lógico-jurídico o óbice levantado pelo embargante quanto à imprescindibilidade da juntada da via original do contrato nos autos, “
em virtude da possibilidade de circulação por meio de endosso do mesmo
”, afinal, a circularidade é atributo exclusivo dos títulos de créditos cambiários.

Já sobre a legitimidade das vendedoras para executar o contrato no que se refere ao pagamento do valor de
R$ 206.070,68, isto é, a parcela do preço total do contrato que, ao invés de ser entregue às vendedoras, deveria ser destinada diretamente a determinados credores, de acordo com a forma entre eles convencionada, com a finalidade de quitar dívidas existentes em nome da empresa envolvida na negociação, tenho que a resposta à questão já se encontra na própria exposição do problema, pois, como mencionado, o valor de R$ 206.070,68 nada mais é do que uma parcela/parte que compõe o preço do contrato, a contraprestação pecuniária devida às vendedoras pelo negócio, conforme expressa previsão contida na cláusula 3a de que, “
pela compra e venda prometida aos compradores pagará aos vendedores a importância total de R$ 330.433,67
” (cf. Id. no 72268091 - pág. 2), assim, a toda evidência, inadimplida a obrigação, detêm as vendedoras total legitimidade para exigir o seu cumprimento.

Confira-se, a propósito, o inteiro teor do que diz o contrato a esse respeito:

(cf. Id. no
72268091 - pág. 2)

Vê-se
,
pois, que o contrato apenas contém disposição acerca do modo de se efetuar o pagamento do preço do contrato, não de estipulação em favor de terceiro (CC, arts. 436 e ss), e, mesmo que se tratasse dessa hipótese, nada impediria que as
estipulantes executassem o contrato (CC, arts. 436,
caput
).

Passando à matéria propriamente de mérito, em especifico no que concerne à exceção de contrato não cumprido, o que ressai notável é que a tese do embargante está erigida única e exclusivamente em suas próprias e solitárias palavras, já que simplesmente não veio aos autos mínimo vestígio, um fiapo de prova que fosse, a corroborar a assertiva de que as vendedoras deixaram de cumprir com sua obrigação de entregar o estabelecimento livre de dívidas tributárias preexistentes à transação comercial, muito menos de que realmente tenha existido a celebração do suposto aditivo/acordo entre eles, onde as vendedoras aceitaram assumir o pagamento das “
prestações mensais junto às instituições financeiras indicadas até a compensação dos descritos valores
(referentes aos tributos em aberto)”.

Assim, é de se concluir que, se o executado/embargante não se desvencilhou do seu ônus probatório, não trazendo prova capaz de derruir a força executiva do contrato exequendo que emerge do conjunto probatório constante dos autos, deve, por isso, responder pelo débito exigido na execução, porquanto arrimado esta em prova documental hábil.

Finalizando, considerando a ampla devolutibilidade da matéria recursal diante da constatação de nulidade da sentença, faço constar expressa menção de não conhecimento do tópico da exposição inicial relativo à impenhorabilidade do imóvel registrado na
matrícula de no 2.218 do SRI da comarca de Querência/MT, eis que não há prova ou notícia de que o bem tenha sido penhora nos autos da execução; de igual modo,
não conheço do tópico do recurso relacionado à arguição de carência da ação por inadequação da via eleita, pois a matéria não foi abordada na petição inicial, constituindo, assim, em inadmissível inovação recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021